Tribunal: TJPA
Processo: 0800072-05.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800072-05.2023.8.14.0091

APELANTE: RAFAEL FLORENCIO DE DEUS

APELADO: R. V. P. D. D., DANILA AELEM GOMES PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800072-05.2023.8.14.0091

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA – PA

RECORRENTE: RAFAEL FLORENCIO DE DEUS

RECORRIDAS:
R. V. P. D. D.
E DANILA AELEM GOMES PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTOS FIXADOS EM 15% SOBRE A REMUNERAÇÃO DO PATERNO. O GENITOR PEDE A REDUÇÃO DA PENSÃO. ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DESCONTO EM FOLHA. CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Pretensão de redução dos alimentos fixados judicialmente, sob o argumento de constituição de nova família e nascimento de novo filho.

2 – Alegações genéricas desacompanhadas de prova robusta quanto à alteração da capacidade financeira do alimentante.

3 – Constituição de nova prole que, por si só, não autoriza a redução dos alimentos devidos aos filhos anteriores.

4 – Desconto em folha de pagamento que deve ser mantido por garantir regularidade e efetividade da obrigação alimentar.

5 – Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800072-05.2023.8.14.0091

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA – PA

RECORRENTE: RAFAEL FLORENCIO DE DEUS

RECORRIDAS: R. V. P. D. D
.
E DANILA AELEM GOMES PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAFAEL FLORENCIO DE DEUS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos ajuizada por R. V. P. D. D., representada por sua genitora DANILA AELEM GOMES PANTOJA, julgou parcialmente procedente o pedido, para alterar a base de cálculo dos alimentos anteriormente fixados de 15% (quinze por cento) sobre o salário mínimo para 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos líquidos do alimentante, ora apelante.

Na origem, a ação revisional foi ajuizada com o propósito de majorar os alimentos fixados judicialmente em 2014, sob alegação de que, à época da pactuação, o genitor laborava de forma informal e, atualmente, ocupa o cargo de soldado de 3ª classe da Polícia Militar do Estado do Pará, percebendo remuneração superior a R$ 6.000,00, o que lhe permitiria contribuir com valor mais elevado para o sustento da filha menor. A parte autora pleiteou a fixação de alimentos no patamar de 30% (trinta por cento) do salário bruto do requerido ou, subsidiariamente, valor equivalente a R$ 1.937,11.

O juízo a quo, ao reconhecer a modificação da capacidade contributiva do alimentante, deferiu parcialmente o pleito, alterando a base de cálculo da pensão para 15% dos rendimentos líquidos do requerido, mantendo, todavia, o percentual anteriormente fixado no acordo homologado judicialmente.

Irresignado, o requerido/apelante interpôs recurso de apelação aduzindo que, atualmente, possui outros filhos menores, fato superveniente que impacta sua capacidade financeira e que não foi considerado pelo juízo a quo. Sustenta, ainda, que a forma de pagamento determinada na sentença — desconto em folha de pagamento — compromete sua autonomia financeira e solicita que a prestação alimentar seja realizada mediante depósito direto quando a filha estiver sob os cuidados da genitora.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que os alimentos sejam reduzidos para 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos, com alteração da forma de pagamento para depósito em conta, ao invés de desconto em folha.

Não foram apresentadas contrarrazões pelas partes recorridas.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, entendendo que a sentença está devidamente fundamentada na realidade probatória dos autos, respeitando o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800072-05.2023.8.14.0091

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA – PA

RECORRENTE: RAFAEL FLORENCIO DE DEUS

RECORRIDAS:
R. V. P. D. D.
E DANILA AELEM GOMES PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por RAFAEL FLORENCIO DE DEUS, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos movida pela filha menor R. V. P. D. D., representada por sua genitora DANILA AELEM GOMES PANTOJA, julgou parcialmente procedente o pedido revisional, para alterar a base de cálculo dos alimentos anteriormente fixados de 15% sobre o salário mínimo para 15% sobre os rendimentos líquidos do apelante.

Na origem, a autora da ação, representada por sua genitora, ajuizou pedido de revisão de alimentos, sustentando que o alimentante, ora apelante, atualmente ocupa cargo público de soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, percebendo remuneração superior àquela existente por ocasião do acordo homologado judicialmente em 2014. Requereu, por isso, a majoração do valor da pensão. O juízo de origem, acolhendo parcialmente a pretensão, alterou a base de cálculo da pensão para 15% sobre os rendimentos líquidos do alimentante, mantendo inalterado o percentual pactuado. O apelante recorreu, pleiteando a redução para 10%, bem como a alteração da forma de pagamento — de desconto em folha para depósito em conta.

A controvérsia cinge-se em saber se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para que se promova a redução do percentual fixado a título de alimentos, bem como se é juridicamente viável a alteração da forma de cumprimento da obrigação alimentar, conforme requerido pelo recorrente.

Consoante os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados à luz do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. A doutrina dominante leciona que, em se tratando de alimentos decorrentes do poder familiar, o critério de fixação repousa especialmente na capacidade contributiva do genitor, pois “quanto mais ganha este, mais paga àquele”. Afirma, ainda, que “a divisão do tempo de convivência dos pais com os filhos de forma equilibrada não exime a obrigação de pagar alimentos, de forma proporcional aos rendimentos do alimentante”.

No caso em apreço, o apelante pretende a redução do percentual fixado a título de alimentos com fundamento na constituição de nova família e no nascimento de outros filhos menores, aduzindo que tais circunstâncias comprometeriam sua autonomia financeira. Contudo, não trouxe aos autos elementos de prova suficientes a demonstrar alteração substancial e negativa de sua capacidade econômica, apta a ensejar a revisão da obrigação alimentar.

Sobre o ponto, é oportuno destacar o seguinte precedente, que bem reflete o entendimento consolidado da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS PROPOSTA PELO GENITOR. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NO SENTIDO DE ALTERAÇÃO NA POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E SUPERVENIÊNCIA DE NOVO FILHO. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA NO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESPROVIMENTO. A pretensão de rever os alimentos estipulados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades da alimentanda e da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação. No caso, o alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer a verba alimentar outrora fixada.
Além disso, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a constituição de nova família ou nascimento de novo filho não justificam, isoladamente, a redução dos alimentos devidos aos filhos anteriores
, cabendo ao alimentante prezar pelo planejamento familiar e pela paternidade responsável, porquanto concebeu nova prole já ciente da sua obrigação paterna em relação a filha anterior. Ausente a comprovação de que a capacidade financeira do alimentante tenha sofrido decréscimo, não há respaldo para a redução do pensionamento. (TJ-PB - Apelação Cível: 0802157-25.2020.8.15.0031, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível).

A sentença recorrida encontra-se, pois, devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial acerca do assunto. A modificação da base de cálculo, sem alteração do percentual, foi medida que buscou ajustar a prestação alimentar à realidade atual do alimentante, sem impor-lhe encargo desproporcional.

No tocante à forma de pagamento — pleiteada em substituição ao desconto em folha —, verifica-se que o apelante não demonstrou qualquer prejuízo efetivo, tampouco justificativa plausível para alteração. O desconto direto em folha é medida de eficácia reconhecida, garantindo previsibilidade e segurança na subsistência da menor, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar.

Não tendo o apelante comprovado a existência de alteração relevante no binômio necessidade/possibilidade, e sendo incabível a simples pretensão de modificação unilateral de forma de pagamento sem motivação plausível, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, uma vez que presentes os pressupostos legais de admissibilidade, e, no mérito, acompanho o parecer do Ministério Público, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025